Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-66.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000308-66.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA - CPF: 848.516.351-68 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000308-66.2019.8.11.0003

Apelação no 1000308-66.2019.8.11.0003

Apelante:
Maria Aparecida Gomes de Souza

Apelado:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
- DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000308-66.2019.8.11.0003

Apelação no 1000308-66.2019.8.11.0003

Apelante:
Maria Aparecida Gomes de Souza

Apelado:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Maria Aparecida Gomes de Souza
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por
Maria Aparecida Gomes de Souza
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Sentença:
Indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito (art. 485, I do CPC).

Apelação:
Afirma que a sentença comporta reforma, porquanto a autora atendeu o comando judicial de juntada do demonstrativo de pagamento das faturas. Acrescenta que o magistrado proferiu novo despacho para que a autora trouxesse a identificação da unidade consumidora. Salienta que os despachos sempre trouxeram a expressão “sob pena de indeferimento da liminar”.

Requer o provimento do recurso com a apreciação da tutela de urgência, com fixação de multa diária, bem como para determinar o regular processamento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

(Id 39666982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000308-66.2019.8.11.0003

Apelação no 1000308-66.2019.8.11.0003

Apelante:
Maria Aparecida Gomes de Souza

Apelado:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
Maria Aparecida Gomes de Souza
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por
Maria Aparecida Gomes de Souza
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Sentença:
Indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito (art. 485, I do CPC).

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de determinar o regular processamento do feito.

Por primeiro defere-se os benefícios de gratuidade à autora, porquanto comprova por meio de documentos hábeis que faz jus ao benefício.

A autora é titular da Unidade Consumidora 6/1963461-7. No mês de maio de 2018 foi surpreendida com fatura no valor de R$5.635,79, com vencimento para 30.07.2018, relativa a recuperação de consumo correspondente a 6.624KWH. Alega que efetuou protocolo de recurso administrativo, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Distribuída a ação em 14.01.2019, a autora foi intimada, em 29.01.2019, para emendar a inicial, com a apresentação do histórico de consumo.

Na sequência, em 21.02.2019, a autora juntou comprovante de quitação das faturas compreendidas no período de março/2018 a janeiro/2019, no entanto não consta no referido documento a identificação da unidade consumidora.

Assim, em 25.03.2019 foi intimada para que, no prazo de 48h, juntasse o histórico de consumo com a identificação da unidade consumidora, contudo quedou-se inerte, conforme certidão – Id. 39666974.

Ato seguinte sobreveio a sentença de extinção.

Pois bem. A extinção da ação, sem resolução de mérito, se dará nas hipóteses do art. 485 do CPC, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial
;

(...)"

No caso, em que pese a argumentação da apelante, nota-se que a autora não cumpriu a determinação de emenda à inicial, oportunidade em que sequer manifestou-se acerca da impossibilidade de fazê-la.

Assim, não cumprida a diligência indicada pelo Juízo, nos termos do Parágrafo Único do art. 321, do CPC, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito (art. 485, inciso I, do CPC).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Hipótese em que a apelante, embora devidamente intimada para emendar a exordial, não cumpriu a determinação – Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1012216-61.2019.8.26.0405; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito.
Descumprimento de determinação de emenda. Indeferimento da inicial. Extinção do processo mantida. Art. 485, I, do CPC. Recurso desprovido, com observação.
Mesmo com a determinação de emenda da petição inicial, não cuidou a autora de corrigir os vícios externados, sendo de rigor o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1015827-25.2018.8.26.0577; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 13/05/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020